Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714947-75.2025.8.07.0000 PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, SAULO MOREIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO e outro em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso III e IV, do Código Penal) – processo n. 0709940-93.2025.8.07.0003. Em suma, os impetrantes alegam a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por falta dos requisitos exigíveis e de fundamentação adequada, pois limitada, segundo entendem, à necessidade de garantir o cumprimento de pena futura, negando a prática delitiva descrita na denúncia e ressaltando que o acusado tem emprego e residência fixa e comparecerá aos atos processuais pertinentes. Destacam o caráter excepcional da prisão preventiva e que a garantia da ordem pública, como fundamento para a sua decretação, exige a demonstração de perigo concreto e atual, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito, concluindo com pedido de medida liminar para a imediata libertação do paciente e a concessão posterior da ordem para revogação da prisão preventiva. É o relato do essencial. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, ao manter a prisão preventiva, nos seguintes termos: No caso em tela, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, conforme elementos informativos presentes nos autos, sobretudo: a) guia de remoção de cadáver (Id 230739023); b) laudo e perícia necropapiloscópica (Id 230874255); c) relatório final (Id 230874256); d) mídia (Id 230739024); e) fotos (Id 231103914). Presente, portanto, o fumus comissi delicti. É necessário, ainda, a demonstração de necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Da data da decretação da prisão (07/04/2025) e do cumprimento do mandado (08/04/2025) até a presente data, não houve modificação das circunstâncias fáticas capazes de alterar os fundamentos que justificaram a decretação da prisão, já que, pela gravidade em concreto da prática é possível extrair o alto grau de violência e periculosidade do requerente. Do que se depreende dos autos, a vítima foi brutalmente agredida com socos, chutes, pauladas e pedradas, os quais resultaram na deformação de sua cabeça. Ademais, o crime teria sido praticado por duas pessoas, sem que a vítima tivesse chances de se defender, fatos esses que justificam a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. Se não bastasse, muito embora o requerente tenha comparecido aos autos com a constituição de advogado e a informação do seu endereço, a preventiva se mostra adequada para a garantir a aplicação de eventual pena futura, uma vez que, sabendo do processo em curso, há um risco em concreto de o réu vir a fugir. Preenchido, pois, o segundo requisito (periculum libertatis). Ressalto, por fim, que o crime de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva. (id 70906213) À luz da realidade estampada nos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção, na espécie, a violência extrema com que teriam agido os dois denunciados, o que acentua a gravidade concreta do delito, de maneira a atestar a periculosidade dos acusados que recomendaria a segregação para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. Também conforme assentado no decisório, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar, quando observados os parâmetros legais aplicáveis. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator